Tribunal: CARF
Processo: 13807.005435/2002-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1999, 2000
SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CADEIA DE TRANSPORTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A liquidez e certeza do saldo negativo transportado para o período de apuração objeto do pleito condicionam-se à demonstração inequívoca da disponibilidade dos créditos acumulados nos exercícios precedentes. A falta de comprovação da origem ou a interrupção da cadeia de transporte de saldos compromete o direito creditório do período subsequente.
DILIGÊNCIA FISCAL. RECONSTRUÇÃO DA CONTA GRÁFICA. CONSUMO INTEGRAL DOS CRÉDITOS. FATO EXTINTIVO DO DIREITO.
Comprovado mediante diligência fiscal que os créditos remanescentes de períodos anteriores (1995 a 1997) foram integralmente absorvidos para a quitação de débitos de estimativa mensais no decorrer do ano-calendário imediatamente anterior ao do pleito (1998), inexiste saldo a transportar. O exaurimento do crédito pelo uso na compensação de débitos pretéritos impede seu reaproveitamento.
CISÃO PARCIAL. TITULARIDADE DE CRÉDITOS. PERDA DE OBJETO.
Resta prejudicada a discussão acerca da sucessão e titularidade de créditos decorrentes de evento de cisão parcial quando, independentemente da definição da pessoa jurídica legitimada, a materialidade econômica do saldo foi comprovadamente consumida pelas obrigações fiscais da própria apuração consolidada do período.
RETENÇÃO NA FONTE. INFORMAÇÃO EM DCTF. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM DIRF. GLOSA MANTIDA.
A declaração de valores a título de retenção na fonte em DCTF constitui indício de crédito que, para ser validado, deve encontrar correspondência nas declarações da fonte pagadora (DIRF) ou ser corroborado por documentos idôneos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.005435/2002-87
ACÓRDÃO
1301-008.095 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1999, 2000
SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS
ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CADEIA DE TRANSPORTE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A liquidez e certeza do saldo negativo transportado para o período de
apuração objeto do pleito condicionam-se à demonstração inequívoca da
disponibilidade dos créditos acumulados nos exercícios precedentes. A
falta de comprovação da origem ou a interrupção da cadeia de transporte
de saldos compromete o direito creditório do período subsequente.
DILIGÊNCIA FISCAL. RECONSTRUÇÃO DA CONTA GRÁFICA. CONSUMO
INTEGRAL DOS CRÉDITOS. FATO EXTINTIVO DO DIREITO.
Comprovado mediante diligência fiscal que os créditos remanescentes de
períodos anteriores (1995 a 1997) foram integralmente absorvidos para a
quitação de débitos de estimativa mensais no decorrer do ano-calendário
imediatamente anterior ao do pleito (1998), inexiste saldo a transportar. O
exaurimento do crédito pelo uso na compensação de débitos pretéritos
impede seu reaproveitamento.
CISÃO PARCIAL. TITULARIDADE DE CRÉDITOS. PERDA DE OBJETO.
Resta prejudicada a discussão acerca da sucessão e titularidade de créditos
decorrentes de evento de cisão parcial quando, independentemente da
definição da pessoa jurídica legitimada, a materialidade econômica do
saldo foi comprovadamente consumida pelas obrigações fiscais da própria
apuração consolidada do período.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
INFORMAÇÃO
EM
DCTF.
AUSÊNCIA
DE
CONFIRMAÇÃO EM DIRF. GLOSA MANTIDA.
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.095 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.005435/2002-87
2
A declaração de valores a título de retenção na fonte em DCTF constitui
indício de crédito que, para ser validado, deve encontrar correspondência
nas declarações da fonte pagadora (DIRF) ou ser corroborado por
documentos idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-14.665,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SPOI, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a Manifestação.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Versa o presente litígio sobre manifestação de inconformidade em face
do deferimento parcial do pedido de restituição formulado à fl. 01, cumulado com
pedido de compensação de débitos próprios.
Conforme demonstrativos carreados aos autos pela interessada (fls. 17 a
21), o pedido de restituição em tela, no valor original de R$ 33.751.201,26, tem
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.095 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.005435/2002-87
3
como origem o saldo credor da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL
apurado na Declaração de Informações - DIPJ dos anos-calendário de 1999 e
2000, R$ 26.330.343,74 e R$ 7.420.866,52.
O pedido de restituição/compensação em questão foi analisado pela
DERAT/SPO, que proferiu o Despacho Decisório de fls. 634 a 647 no qual não
reconhece qualquer crédito a favor do contribuinte e não homologa: o pedido de
compensação de fl. 02 do presente processo; a declaração de compensação de fl.
01
do
processo
n°
11610.006145/2003
11;
e,
a
PER/DCOMP
n°
35084.73994.150803.1.7.03-3006 (fls. 620 a 630).
A Autoridade Administrativa relata que em face da autuação sofrida pela
requerente no processo n° 13808.001185/2002-04, a base de calculo da CSLL
declarada, foi majorada de R$ 26.950.788,34 para R$ 77.977.558,89 no ano-
calendário de 1999 e de R$ 22.820.965,40 para R$ 111.157.774,36 no ano-
calendário de 2000. Verificou, ainda, que no ano-calendário de 1999 o lucro
liquido declarado (R$ 328.945.434,10) é inferior ao constante da demonstração
do resultado do Livro de Balanço n° 10 (R$ 489.445.000,00).
Em decorrência, elaborou novos demonstrativos de apuração da CSLL,
tendo apurado saldo credor de R$ 5.698.869,30 para o ano-calendário de 1999, e
saldo devedor no montante de R$ 529.446,28 para o ano-calendário de 2000. O
crédito apurado a favor da requerente no ano-calendário de 1999, foi totalmente
absorvido por compensações efetuadas pela própria requerente antes da
formalização do presente processo.
Cientificado em 04/06/2007, o contribuinte, irresignado, impugnou o
despacho decisório em 03/07/2007 manifestando a sua inconformidade às fls.
660 a 671, na qual alega, em apertada síntese, o seguinte:
O Auto de Infração constante do processo n° 13808.001185/2002-04
carece de decisão definitiva, assim, não é legitimo o procedimento
adotado no despacho decisório de que trata o presente recurso.
A diferença verificada entre o valor de R$ 243.860.941,86,
correspondente ao lucro líquido do período-base de 1999, e o montante
de R$ 404.361.000,00, demonstrados no Livro Balanço n° 10, eqüivale
exatamente a R$ 160.500.000,00 relativos a reversão dos juros sobre
capital próprio;
Demonstra nos autos do processo n° 13808.001185/2002-86 seu
incontestável direito a efetuar a dedução integral dos valores pagos a
título de previdência privada sobre a base de cálculo da CSLL e do IRPJ,
desprezando-se a limitação de 20% imposta pela Lei n° 9.532/1997;
Diante do exposto, requer que seja homologada integralmente a
compensação efetuada nos termos das apurações efetuadas na -
DIPJ/2000 e na DIPJ/2001, modificando-se, por conseqüência, as
disposições do despacho decisório exarado na presente intimação,
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.095 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.005435/2002-87
4
reconhecendo-se desta forma, o direito creditório da Manifestante na
monta de R$ 33.751.210,26.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São
Paulo I (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação parcialmente
procedente, em conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1999
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO APURADO NA DIPJ.
O crédito tributário regularmente constituído em procedimento de fiscalização,
não repercute na base de cálculo dos tributos informados na Declaração de
Informações - DIPJ.
Solicitação Deferida em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.
Em uma primeira apreciação, esta Turma converteu o feito em diligência, para que
a fiscalização analisasse a composição do saldo negativo de CSLL transportado dos anos-calendário
de 1995 a 1998, considerando que o crédito pleiteado em 1999/2000 seria reflexo de acumulações
anteriores.
Em cumprimento, a autoridade fiscal acostou aos autos a Informação Fiscal EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 241/2023 (fls. 2129).
Intimada, a Recorrente apresentou manifestação refutando a Informação Fiscal (fls.
2146).

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se os autos de Recurso Voluntário interposto por
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. em face do Acórdão n.o 16-
14.665 (e-fls. 695 a 700), proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), que
reconheceu o direito da Requerente ao crédito de R$ 9.301.960,49 (nove milhões trezentos e um
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.095 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.005435/2002-87
5
mil novecentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos); e, Homologar as compensações
declaradas: às fl. 02 do presente processo; às fl. 01 do processo n° 11610.006145/2003-11; e, na
PER/DCOMP n° 35084.73994.150803.1.7.03 3006 (fls. 620 a 630), até o limite do valor
reconhecido.

Este valor é ratificado por Despacho ás fls. 702 dos autos, nestes termos:

O litígio teve origem no Pedido Eletrônico de Restituição e correspondente
Declaração de Compensação (DCOMP), no montante de R$ 33.751.210,26, oriundo de saldo
credor da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL apurado na Declaração de Informações -
DIPJ dos anos-calendário de 1999 e 2000, R$ 26.330.343,74 e R$ 7.420.866,52.
Através do Despacho Decisório de fls. 639 a 652, não reconheceu qualquer crédito a
favor do contribuinte e não homologou o pedido de compensação de fl. 02 do presente processo;
a declaração de compensação de fl. 01 do processo n° 11610.006145/2003 11; e, a PER/DCOMP n°
35084.73994.150803.1.7.03-3006.
A Autoridade Administrativa consignou que, em virtude do Auto de Infração lavrado
no Processo n.o 13808.001185/2002-04, a base de cálculo da CSLL sofreu majoração: no ano-
calendário de 1999, elevou-se de R$ 26.950.788,34 para R$ 77.977.558,89; e, em 2000, de R$
22.820.965,40 para R$ 111.157.774,36. Adicionalmente, identificou-se divergência contábil no
ano-calendário de 1999, uma vez que o lucro líquido declarado (R$ 328.945.434,10) mostrou-se
inferior ao registrado no Livro de Balanço n.o 10 (R$ 489.445.000,00).
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.095 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.005435/2002-87
6
Diante desses ajustes, procedeu-se ao recálculo da apuração da Contribuição Social,
resultando em um saldo credor de R$ 5.698.869,30 para 1999 e um saldo devedor de R$
529.446,28 para 2000. Contudo, constatou-se que o crédito remanescente de 1999 já havia sido
integralmente consumido por compensações realizadas pela própria Requerente anteriormente à
formalização do presente pleito.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (666 e
ss). Ao apreciá-la, a DRJ proferiu o Acórdão recorrido (e-fls. 695 a 700), reconhecendo a
procedência parcial das alegações da defesa para validar um crédito de R$ 9.301.960,49,
mantendo, contudo, a glosa sobre a parcela excedente.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 717 e ss). Em uma
primeira apreciação, através da Resolução no 1101-00.003, de 13 de maio de 2009 (fls. 840), a 1a
Turma Ordinária da 1a Câmara, desta 1a Seção, converteu o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
“... converto o julgamento em diligência para que a autoridade administrativa se
manifeste acerca dos créditos que a contribuinte diz possuir, na importância de RS
14.259.378,89, relativo ao ano-calendário de 1997, bem como, o crédito de RS
3.304.624,68, relativo ao ano-calendário de 1998, e se tais créditos, se
procedentes, foram de fato utilizados para compensar os valores ora requeridos
e/ou seja anteriormente utilizados.
Proceda ao final as considerações que entender pertinentes ao bom deslinde da
questão, bem como, intime a contribuinte para, se querendo, se manifeste acerca
do resultado da diligência.
E como voto”.
Em cumprimento à determinação deste Conselho, a autoridade fiscal acostou aos
autos a Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF n.o 241/2023 (fls. 2129 e seguintes). A diligência
apresentou uma reconstrução analítica da conta gráfica da CSLL da Recorrente, e apresentou em
conclusão que:
CONCLUSÃO
Em atendimento à solicitação do CARF, diante dos elementos ainda disponíveis
nos sistemas informatizados e documentação já acostada ao processo, verificou-
se que o contribuinte possuía, ao final do ano-calendário 1997, os seguintes
créditos acumulados:
• Saldo Negativo CSLL AC 1996: R$ 4.468.990,38;
• Saldo Negativo CSLL AC 1997 (01/01/1997 a 30/11/1997): R$ 5.789.523,55.
Entretanto, foram todos consumidos em compensações sem processo com
débitos do ano-calendário 1998.
Quanto ao ano-calendário 1998, verificou-se a inexistência de saldo negativo.
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.095 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.005435/2002-87
7
Devidamente intimada do resultado da diligência, a Recorrente apresentou a
petição intitulada "Manifestação acerca da Informação no 241/2023" (e-fls. 2146), na qual
contesta a glosa fiscal. Em síntese, alega: a) quanto a 1996, que é indevida a exigência de prova
documental de compensações (R$ 2,18 milhões) ocorridas há quase 30 anos, devendo-se presumir
a boa-fé e a validade da DIPJ da época; b) quanto a 1997, aponta erro na apuração fiscal,
afirmando que o Fisco reconheceu nos sistemas o recolhimento de R$ 5.807.007,59 em
estimativas, mas considerou apenas R$ 4.924.183,19 no cálculo final do saldo; c) quanto a 1998 e
Retenções, sustenta que as retenções na fonte informadas em DCTF devem ser aceitas como
verdadeiras, argumentando que eventuais falhas no cruzamento de dados decorrem de erros de
terceiros (fontes pagadoras) no preenchimento da DIRF, e que a DRJ age de forma contraditória ao
usar a DCTF para constituir o débito, mas rejeitá-la como prova do crédito de retenção.

DA ALEGAÇÃO DE INÉRCIA ADMINISTRATIVA E O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
Em sede de sustentação oral, a Recorrente suscitou questão prejudicial, arguindo a
ocorrência de inércia da Administração Pública. Segundo a defesa, o interregno de quase 12 (doze)
anos transcorrido entre a data da Resolução que converteu o julgamento em diligência e a efetiva
intimação para o seu cumprimento configuraria mora excessiva, o que, em seu entender, ensejaria
a homologação tácita dos créditos pleiteados.
O pleito, contudo, não prospera.
Primeiramente, impende esclarecer a natureza jurídica do instituto da homologação
tácita. Nos termos da legislação de regência (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96), a homologação
tácita ocorre quando a Fazenda Pública silencia pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da entrega
da Declaração de Compensação, sem proferir despacho decisório. No caso em tela, a
administração não se manteve inerte no prazo quinquenal inicial; ao contrário, analisou e
indeferiu os pedidos tempestivamente, instaurando o litígio administrativo.
Uma vez instaurada a fase contenciosa, o decurso de tempo durante o trâmite
processual — ainda que dilatado, como no caso do cumprimento da diligência — não tem o
condão de restabelecer a tácita homologação. A demora na prática de atos processuais
instrutórios caracteriza, quando muito, a figura da prescrição intercorrente.
Ocorre que a pretensão da Recorrente, ao buscar equiparar a morosidade no
cumprimento da diligência à extinção do direito do Fisco de rever o crédito (ou à aceitação
automática do direito do contribuinte), encontra óbice intransponível na jurisprudência pacificada
deste Conselho.
A matéria encontra-se sumulada, não comportando mais digressões a respeito da
paralisação do processo administrativo fiscal federal. Aplica-se ao caso, com força vinculante, o
enunciado da Súmula CARF no 11, in verbis:
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.095 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.005435/2002-87
8
Súmula CARF no 11: "Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal."
Portanto, a demora na tramitação ou na execução de diligências, embora
indesejável sob a ótica da celeridade processual, não gera a preclusão do direito da Fazenda
Nacional de apurar a liquidez e certeza do crédito tributário objeto de litígio, nem tampouco
autoriza a homologação tácita de compensação já impugnada.
Dessa forma, rejeito a alegação de homologação tácita por inércia administrativa.

DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA
Quanto ao mérito, os autos foram convertidos em diligência para elucidar a
composição da cadeia de créditos pretéritos. O resultado, consubstanciado na Informação Fiscal
EQAUD IRPJCSLL 8RF n.o 241/2023, trouxe elementos probatórios contundentes que vão de
encontro à pretensão recursal.
A autoridade fiscal reconstruiu a conta gráfica da CSLL e constatou que a cadeia de
créditos foi interrompida no ano-calendário de 1998. A diligência demonstrou, de forma
aritmética, que os créditos acumulados de 1995 a 1997 foram integralmente absorvidos pelas
obrigações tributárias da própria empresa no exercício anterior.
Constatou-se que o passivo de 1998 consumiu o ativo acumulado, resultando, ao
final daquele período, em imposto a pagar. A demonstração de que o contribuinte não tem razão
encontra-se cristalina na Informação Fiscal, cuja análise transcrevo:
"Observa-se, nas planilhas acima, que dos créditos de saldos negativos de CSLL
acumulados de períodos anteriores, após as compensações das estimativas do
ano-calendário 1998 restou apenas um saldo de R$ 19.733,55, relativo ao período
01/01/1997 a 30/11/1997. Este saldo, atualizado até dezembro/1998, perfaz o
montante de R$ 25.091,21, e será compensado no cálculo da contribuição a pagar
deste ano-calendário. [...] Destarte, a contribuição social a pagar deste período
será calculada conforme segue: [...] Ou seja, não foi apurado saldo negativo no
período, e sim contribuição social a pagar." (Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL
8RF no 241/2023)
A diligência também superou a discussão sobre a cisão parcial de 1997. A defesa
acostou vasta documentação societária para provar a titularidade dos créditos, mas tal debate é
inócuo, pois a materialidade econômica do saldo foi exaurida pelo uso. Veja-se:
"De toda forma, trata-se de assunto superado, considerando que os supostos
créditos envolvidos foram consumidos em compensações de estimativas no ano-
calendário 1998, e, ainda que se confirmasse a sua titularidade pelo recorrente, e
vista da análise aqui realizada, não resultaria em crédito adicional ao já
reconhecido em relação ao pleiteado neste processo." (Informação Fiscal EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 241/2023)
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.095 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.005435/2002-87
9
No tocante às retenções de CSLL informadas em DCTF mas glosadas pelo Fisco, a
diligência realizou o cotejo com a base de dados da Receita (DIRF) e constatou discrepância
material. Do total de R$ 3 milhões alegados, apenas R$ 91 mil foram localizados nos sistemas. A
mera declaração em DCTF, sem respaldo na DIRF da fonte pagadora, não constitui prova de
crédito:
'Quanto às retenções de CSLL efetuadas por órgãos públicos, do total de R$
3.015.613,98 informado em DCTF, foram localizadas apenas R$ 91.556,49,
conforme telas do sistema DIRF e planilha de consolidação anexada às fls. 2125 a
2128.' (Informação Fiscal no 241/2023)
Por fim, em sua manifestação sobre a diligência, a Recorrente alega que houve erro
na apuração do Saldo Negativo de 1997. Sustenta que a DCTF do período registrou o pagamento
de R$ 5.807.007,59 em estimativas, e que a própria fiscalização teria reconhecido o recolhimento
desses DARFs, mas que, no cálculo final do saldo negativo, considerou apenas a dedução de R$
4.924.183,19. Requer, assim, que essa diferença seja considerada.
Ainda que se admita, ad argumentandum tantum, que a Recorrente tenha razão
quanto ao valor nominal dos recolhimentos de 1997, tal fato é insuficiente para alterar o desfecho
da lide.
O cerne da questão não é apenas o quanto foi pago em 1997, mas o resultado final
da conta gráfica acumulada até o final de 1998. A diligência foi clara ao afirmar que o ano de 1998
resultou em "contribuição social a pagar" e não em saldo negativo.
Ora, para que a alegação da Recorrente prosperasse, caberia a ela demonstrar não
apenas a divergência em 1997, mas que essa diferença de aproximadamente R$ 882 mil seria
suficiente para reverter o saldo devedor de 1998 e ainda gerar um excedente robusto para
compor o pleito de R$ 24 milhões em 1999. O ônus da prova é do contribuinte (art. 373, I, do CPC).
Por fim, não se pode de vista, ademais, a fragilidade documental que permeia toda
a escrituração da Recorrente nos períodos-base analisados. A diligência não apenas refez cálculos,
mas identificou um cenário de desorganização contábil que retira a credibilidade das DIPJs
retificadoras ou planilhas apresentadas pela defesa.
A autoridade fiscal consignou que a análise restou dificultada pela "grande
incongruência" entre o declarado na DIPJ e o confessado na DCTF. Diante desse cenário de
incerteza gerado pelo próprio contribuinte, agiu com acerto a fiscalização ao adotar os valores da
DCTF como baliza, respaldada na legislação que atribui a esta declaração o caráter de confissão de
dívida.
É imperioso trazer à colação o trecho da Informação Fiscal que trata do tema:
"Em confronto das informações prestadas na ficha 09 da DIPJ com as declaradas
em DCTF, constata-se incoerência praticamente total entre as obrigações
acessórias, novamente sugerindo a ocorrência de inúmeros erros de
preenchimento [...].
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.095 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.005435/2002-87
10
Tendo em vista as grandes incoerências apontadas, e considerando que as
informações prestadas em DCTF devem ser tratadas como confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente à exigência do crédito tributário, conforme estatui
o Decreto-lei 2.124/84, o saldo negativo será calculado, em caso de divergência,
com base nas informações nelas inseridas." (Informação Fiscal no 241/2023)
Portanto, quando a Recorrente alega que o Fisco deveria ter considerado valores
diferentes dos apurados, ela ignora que a sua própria escrita fiscal continha vícios insanáveis.
Havendo divergência e falta de DARFs comprobatórios, prevalece a confissão de dívida (DCTF) e os
registros de arrecadação do sistema, em detrimento de alegações de "créditos escriturais" sem
lastro.
Ante o exposto, acolho integralmente as considerações e conclusões da diligência
fiscal como razão de decidir, reconhecendo que, no caso, restou demonstrado que a cadeia de
créditos invocada pela Recorrente foi interrompida pelo exaurimento dos valores para a quitação
de débitos do próprio ano-calendário de 1998, inexistindo, portanto, saldo negativo passível de
transporte para o exercício de 1999.
Não tendo a Contribuinte se desincumbido do ônus de provar a liquidez e certeza
do direito creditório remanescente, a manutenção da glosa fiscal é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 2214
DF CARF MF
Original